Tribunal: TJDFT
Processo: 0038715-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO SEM ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR PRESUMIDO MAIOR DO QUE O FATO GERADOR REAL. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Embora a impetração de mandado de segurança de natureza coletiva por associação independa da autorização dos associados, é preciso que haja, ao menos, a indicação dos beneficiados pela tutela pretendida.
2. A legitimação a partir de supostos quadros sociais que não se conhecem porque a parte se recusa a revelá-los, transforma o mandado de segurança em meio para se cuidar de uma hipótese e não da defesa de um direito líquido e certo.
3. A ação tem todos os elementos de um “ensaio clínico” que objetiva buscar, no Poder Judiciário, em nome de uma associação sem associados, uma sentença que lhes seja favorável. É um ensaio para testar uma tese e colocar, a serviço dela, a jurisprudência deste Tribunal e o esforço de todos os seus juízes, sem nenhuma consequência, inclusive penalizante.
4. Ao julgar o RE no 593.849/MG na sistemática da repercussão geral (Tema 201) o Supremo Tribunal Federal entendeu ser “devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida” (RE 593849, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-065 - divulgação 30-03-2017 - publicação 31-03-2017 republicação: dje-068 - divulgação 04-04-2017 - publicação 05-04-2017).
5. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao julgar os REsp no 1.365.095/SP; no 1.111.164/BA; no 1.715.294/SP e no 1.715.256/SP (Tema 118), firmou entendimento de ser “necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança”. Além disso, na hipótese de mandado de segurança que objetiva “obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental” (REsp 1715294/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 16/10/2019).
6. O desatendimento desses requisitos impede a concessão da segurança.
7. Recurso conhecido e não provido.